Tribunal: TJSP
Processo: 1500259-78.2020.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Execução fiscal. Multa. Procon. Exceção de pré-executividade. Acolhimento, com extinção da execução fiscal, com base no art. 485, VI, do CPC, sem condenação da Fazenda do Estado em verba honorária advocatícia. Admissibilidade de fixação de honorários advocatícios no incidente. Aplicação do princípio da causalidade. Sentença reformada. Sucumbência arbitrada por equidade. Apelação provida.

Ementa:

Execução fiscal. Multa. Procon. Exceção de pré-executividade. Acolhimento, com extinção da execução fiscal, com base no art. 485, VI, do CPC, sem condenação da Fazenda do Estado em verba honorária advocatícia. Admissibilidade de fixação de honorários advocatícios no incidente. Aplicação do princípio da causalidade. Sentença reformada. Sucumbência arbitrada por equidade. Apelação provida. Inexistência de obscuridade no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.